Tribunal: TJBA
Processo: 8176999-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176999-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ICARO SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A COBRANÇA. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de negativação junto aos cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de notificação da cessão de crédito impede a cobrança do débito e a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes; e (
ii
) se a parte autora comprovou a inexistência da relação jurídica e do débito que originaram a negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão de crédito foi devidamente formalizada, transferindo ao cessionário a legitimidade ativa, independentemente da notificação do devedor, conforme
arts
. 290 e 293 do CC.

A ausência de notificação não impede a cobrança do crédito e tampouco obsta a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, desde que presente a inadimplência.

A parte autora não produziu prova capaz de infirmar a existência da relação contratual e do débito discutido, enquanto a parte ré apresentou documentação suficiente, consistente em faturas e registros que comprovam a contratação e o inadimplemento.

A inscrição do nome do autor em cadastros restritivos decorreu do exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de notificação da cessão de crédito não impede a cobrança do débito nem a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. 2. A apresentação de documentos que demonstram a contratação e o inadimplemento é suficiente para legitimar a negativação. 3. Não há dano moral quando a inscrição decorre do exercício regular de direito.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 290 e 293; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1637202/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 24.08.2020; TJSP, AC 1027398-48.2019.8.26.0224, Rel. Des.
Luis
Carlos de Barros, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2021; TJBA, AC 0558660-19.2017.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 16.10.2018; TJBA, AC 0501962-90.2017.8.05.0001, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 27.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº
8176999-42.2023.8.05.0001
, figurando como Apelante

ÍCARO SANTANA DA SILVA
e como Apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA